Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRITZ HYDRO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. O agravante requer a desistência do recurso. DECIDO O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se Operada a preclusão, arquivem-se.